Tribunal: STF
Processo: RE 1280737
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-11-16
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CADASTRO RESERVA. DIREITO À NOMEAÇÃO DECORRENTE DO SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS DURANTE A VIGÊNCIA DO CONCURSO. PREVISÃO NO EDITAL. SÚMULA 454/STF. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    1.  Para dissentir do acórdão recorrido seria necessária a reanálise das cláusulas editalícias, procedimento vedado neste momento processual. A hipótese atrai a incidência da Súmula 454/STF. Precedente.



    2.  Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    3.  Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015